Tribunal: TJSP
Processo: 1043649-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Tarifa de cadastro. Admissibilidade na espécie. Aplicação da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Tarifa de avaliação do bem. Injuridicidade da cobrança, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 5. Cobrança de valores concernentes a prêmio de seguro.

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Tarifa de cadastro. Admissibilidade na espécie. Aplicação da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Tarifa de avaliação do bem. Injuridicidade da cobrança, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 5. Cobrança de valores concernentes a prêmio de seguro. Injuridicidade da cobrança, na esteira de precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido em incidente de recurso repetitivo. 6. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. 7. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. 8. Recurso provido em parte.